Tribunal: TJDFT
Processo: 0002146-29.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL E EM JUÍZO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. COMPROVADO O EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, ainda mais quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto, como na espécie.
3. Não há falar em atipicidade da conduta quando os elementos de prova coligidos aos autos, especialmente as declarações da vítima, comprovam as agressões físicas praticadas contra ela pelo apelante, configurando a contravenção penal de vias de fato.
4. Recurso conhecido e desprovido.